Tribunal: TJDFT
Processo: 0730065-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0730065-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: "(...) requer o agravante o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão interlocutória agravada para que seja reconhecida a extinção da ação de cumprimento de sentença n. 0709587-86.2017.8.07.0018, nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil, por adimplemento da obrigação. Subsidiariamente, caso assim não entenda, que seja reformada a decisão agravada para que a ação de cumprimento a ação de cumprimento volte a se desenvolver nos moldes de execução da obrigação de fazer, e, que o prazo previsto no título judicial seja restituído aos executados a fim de que o empreendedor apresente termo de referência de PRAD junto ao IBRAM-DF de modo a se viabilizar a aprovação de PRAD por esta autoridade ambiental, nos moldes da legislação de regência." Transcreve parte relevante da decisão do Juízo de origem, ora impugnada: "(...) A prolongadíssima tramitação do feito denota claramente o propósito dos executados em não cumprir o que foi cominado na decisão judicial, sendo também evidente que a aplicação das astreintes tampouco surtirá qualquer outro efeito prático, eis que incidiria sobre verbas do povo, e não das autoridades efetivamente culpadas pela resistência ao cumprimento da ordem judicial, como seria ideal. Neste descortino, a imposição das astreintes acabaria apenas por duplicar o dano à população: um, pela lesão ambiental perpetrada pelos gestores públicos; dois, pela redução dos recursos públicos já tão escassos e mal aplicados. Neste descortino, impõe-se a conversão da obrigação d e f a z e r d e s c u m p r i d a e m p e c ú n i a , c o m o prosseguimento da execução agora incidente sobre a obrigação de pagar, para que os valores auferidos sejam revertidos em prol da efetiva confecção e execução do plano de recuperação da área degradada previsto na sentença desprezada pela parte executada." Considero que a questão ora em exame demanda prova pré-constituída de que fora efetivamente cumprida a sentença, sendo, em princípio, legítima a observaçao do Juízo de origem no sentido de que já ocorreu excessiva demora e utilização de artifícios para não se chegar ao efetivo cumprimento. Foram desperdiçadas, inclusive, reuniões de conciliação quando se poderia ter resolvida a questão. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de outubro de 2022